Tribunal: TJDFT
Processo: 0018659-34.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. BUSCA E APREENSÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. ART. 186, §2o, DO CPC. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NAS CAUSAS PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, EM RAZÃO DO ÔNUS CRIADO PELA LEI ADJETIVA (ART. 455). ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas dos fatos alegados e em que repousam o objeto da lide. Até porque a prova é meio legítimo de que se valem às partes para influenciarem no convencimento do julgador. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
2. É cediço que o julgamento antecipado da lide não configura, em regra, cerceamento de defesa, mas nesses casos o juiz deve se manifestar sobre a desnecessidade da produção de outras provas, principalmente se já manifestado inicialmente pela parte autora interesse em produzi-las.
3. Ocorre cerceamento de defesa quando, ultrapassada a fase de julgamento antecipado do mérito, o juízo sinaliza acerca da necessidade de se produzir provas e, logo em seguida, ignora o pedido da parte e julga antecipadamente a lide e pela improcedência do pedido por falta de provas constitutivas do direito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.